Tribunal: TJBA
Processo: 8023173-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023173-64.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA, CAMILLA RIBEIRO BECKER, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, LEONARDO FARIAS FLORENTINO, MARIANA COUTINHO MACHADO DOS SANTOS, ELIDA CAMILA E SILVA XIMENES PINHEIRO

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, CAMILLA RIBEIRO BECKER, LEONARDO FARIAS FLORENTINO, ROBERIO TELES COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO OPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Trata-se de segundos embargos de declaração opostos pela operadora de plano de saúde em face de acórdão que rejeitou o recurso declaratório anterior, mantendo a decisão que lhe negou provimento ao agravo interno e confirmou a obrigação de custear tratamento para obesidade mórbida. A Embargante alega omissão, contradição e cerceamento de defesa, buscando o prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

As questões em debate consistem em verificar:

a) A existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado (ID 91298888) que justifique a oposição de novos embargos de declaração;

b) Se o recurso é utilizado como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito da causa;

c) A ocorrência de cerceamento de defesa pela determinação de certificação do trânsito em julgado;

d) A necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento estritas, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria de fundo já decidida.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, concluindo pela ausência dos vícios apontados nos primeiros embargos de declaração, de modo que a insistência da Embargante configura mero inconformismo com o resultado desfavorável.

A utilização dos embargos declaratórios com o objetivo de reformar o julgado caracteriza desvirtuamento da finalidade do recurso, que não pode ser admitido como uma nova instância de apelação.

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois o prequestionamento para acesso às instâncias superiores é considerado preenchido com a simples oposição dos embargos de declaração, conforme o art. 1.025 do Código de Processo Civil, ainda que rejeitados.

O caráter manifestamente protelatório do recurso atrai a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Contudo, em caráter excepcional, deixa-se de aplicar a multa, servindo o presente julgamento como advertência.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados, com advertência à parte embargante.

Tese de julgamento: "1. A reiteração de embargos de declaração sem a demonstração efetiva de qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, com o nítido propósito de rediscutir o mérito da causa, caracteriza o uso do recurso como sucedâneo recursal e revela seu caráter protelatório. 2. A interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria para fins de recursos superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional pela rejeição do recurso."

Dispositivos relevantes citados: Arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º, da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8023173-64.2021.8.05.0001.EDCiv, em que figura como Embargante GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e como Embargada RAIMUNDA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data do sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF06